Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, UMA VEZ QUE O PROBLEMA EDUCACIONAL É ENDÊMICO NO DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas é um dever jurídico-social imposto pela Constituição Federal à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização desse direito fundamental e universal. A Carta Magna, no inciso IV, do art. 208, prevê expressamente que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade.
2. Não somente na Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, resta claro que o direito de acesso à educação infantil é direito subjetivo da criança, e que é dever do Estado criar todas as condições para garantir que essas crianças tenham acesso à educação pública, gratuita e universal.
3. Nem mesmo os argumentos de falta de vagas, a invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem.
4. É cediço que o acesso à educação se dá por meio de políticas públicas e, na impossibilidade de se atender a todos ao mesmo tempo por questões de ordem econômico-financeira, definiram-se critérios para viabilizar o atendimento das crianças, tais como situação e risco social, ordem de classificação e lista de espera. Todavia, o que ocorre na prática é o total descaso do Poder Público com a educação, pois, somente no ano de 2016 o Distrito Federal fechou 16 (dezesseis) creches por falta de condições de funcionamento.
5. Compete ao Poder Judiciário, uma vez acionado, atuar para promover a salvaguarda desse importante e inafastável direito subjetivo, notadamente em face de mandamento constitucional relativo aos direitos da criança e do adolescente, impondo que o Estado canalize seus esforços administrativos e meios de financiamento para dar cumprimento ao direito fundamental à educação infantil e juvenil, especialmente em razão do conteúdo normativo estatuído no art. 6o da CF.
6. Não há que se falar em necessidade de aguardar a lista de espera, bem como não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia decorrente da determinação de matrícula pelo Poder Judiciário. Isso porque o problema educacional é endêmico no Distrito Federal, sendo responsabilidade do Poder Judiciário garantir que os direitos fundamentais sejam concretizados pelo Estado, com adoção de políticas que devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas eleitoreiras e demagógicas. Não se justifica a ausência de atendimento estatal no cumprimento de seus misteres.
7. Não é plausível de aceitação a resposta que a Administração Pública sempre apresenta como forma de justificar a falta de vagas nas creches e escolas públicas: respeito aos critérios para eleição prioritária de atendimento, como baixa renda do postulante, existência de medida protetiva, risco nutricional e hipótese de mãe trabalhadora, além do limite de vagas nas respectivas creches e fila de espera por ordem de procura.
8. A invocação do princípio da isonomia, bem assim da reserva do possível não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja consolidada e garantida a todas as crianças que dela necessitarem.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.